Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006176-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO TOPAZIO S.A.
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1006176-63.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, considerando a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, concedeu a Recuperação Judicial da agravada.
O agravante alega que o decisum foi proferido antes de julgar os incidentes (Impugnação a Relação de Credores), o que afastaria as garantias pessoais e reais, criando incerteza e insegurança jurídica.
Afirma que o seu crédito decorre da Cédula de Crédito Bancário com garantia pessoal do emitente e dos garantes solidários, com cessão fiduciária de recebíveis, logo se amolda à exceção do art. 49, § 3o da lei n. 11.101/2005, portanto não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, em razão da aprovação do plano pela assembleia geral de credores, concedeu a Recuperação Judicial da agravada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, como o próprio agravante afirma, interpôs o incidente de Impugnação por que, segundo afirma, seu crédito seria extraconcursal.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da parte contrária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator